Tribunal: STF
Processo: RE 75067
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
-ADMINISTRATIVO.
-READAPTAÇÃO.
A PAR DE OS FATOS INCERTOS NÃO PERMITIREM SEJA A CONTROVERSIA
DESLINDADE PELA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO HÁ DIREITO
LIQUIDO E CERTO A QUE PERMANECA O FUNCIONÁRIO NO EXERCÍCIO DO CARGO
EM QUE PRETENDE SE ENCONTRA DESVIADO, ENQUANTO SE ENCONTRA EM
TRAMITAÇÃO SEU PROCESSO ADMINISTRATIVO DE READAPTAÇÃO. PRECEDENTES:
RE 66.870 E RE 67.907 (RTJ NS. 57/108 E 53/611).